Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA (313) PROCESSO: 0728561-26.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INDICIADO: FRANCISCO ARAUJO FILHO, IOHAN ANDRADE STRUCK, RICARDO TAVARES MENDES, EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO, RAMON SANTANA LOPES AZEVEDO, JORGE ANTONIO CHAMON JUNIOR, EDUARDO HAGE CARMO DECISÃO O M. P. D. F. T, em petições assinadas pela Vice-Procuradora-Geral de Justiça, Dra Selma Sauerbronn, e pelos Promotores de Justiça integrantes da Assessoria Criminal e do GAECO, a mim distribuidas aleatoriamente via PJe (processo n. 0728561-26.2020.8.07.0000 e cautelares anexas), na qual figuram como representados 1. FRANCISCO ARAÚJO FILHO (SECRETÁRIO DE SAÚDE – SES/DF); 2. IOHAN ANDRADE STRUCK (SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – SES/DF); 3. JORGE ANTÔNIO CHAMON JÚNIOR (DIRETOR DO LACEN – SES/DF); 4. EDUARDO HAGE CARMO (SUBSECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE – SES/DF); 5. RICARDO TAVARES MENDES (EX-SECRETÁRIO ADJUNTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – SES/DF); 6. EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO (SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GESTÃO EM SAÚDE – SES/DF), e; 7. RAMON SANTANA LOPES AZEVEDO (ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO DE SAÚDE – SES/DF), e ancorado no disposto nos artigos 125 e 126 do CPP; artigo 4o, caput e parágrafo 4o, da Lei no 9.613/1998 e o Decreto-Lei n° 3.240/41, REQUER, em caráter cautelar e investigativo: 1. O bloqueio/indisponibilidade de bens pertencentes aos representados, pessoas e empresas referidas na peça de ingresso c/c proibição/suspensão de emissão de ordens bancárias e notas de empenho em favor das empresas que menciona c/c suspensão do procedimento de dispensa do processo licitatório indicado nos autos; 2. Que o sigilo seja levantado após o cumprimento das medidas cautelares eventualmente deferidas; Informa o M. P. D. F. T., “a existência de provas contundentes dos crimes de fraude à licitação (artigos 90 e 96 da Lei no 8666/93), lavagem de dinheiro, contra a ordem econômica (cartel), organização criminosa, corrupção ativa e passiva, com o consequente prejuízo de mais de 18 milhões de reais aos cofres públicos,”, tratando-se, na realidade, de uma organização criminosa que “vem se utilizando do arcabouço normativo relativo à dispensa de licitação viabilizada pela pandemia para, sob o manto da aparência de legalidade de procedimentos relativos a licitações dispensáveis e, em conluio com empresas previamente escolhidas que ofertam produtos com preços superfaturados, consolidar a trama de desvio de dinheiro público.” Relata que “as investigações criminais iniciadas pelo GAECO-MPDFT que conduziram a deflagração da Operação Falso Negativo, em julho do corrente ano, descortinaram, senão a maior organização criminosa entranhada no atual Governo do Distrito Federal, certamente a mais letal, pois se alimenta da morte de inúmeras vítimas da nova espécie de coronavírus (SARS-COV-19)”. Salienta que em razão da pandemia, a legislação especial que tinha por finalidade viabilizar a aquisição de produtos por preço mais acessível e de forma desburocratizada, serviu de álibi e foi usada intencionalmente de modo deturpado para dissimular crimes de gravidade inquestionável. Defende que “contrariando a lógica legal, a gestão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal aceitou pagar preços predatórios em manifesta contramão à finalidade pública pretendida pelas normas em referência.” Após minuciosa descrição das ações criminosas atribuídas aos representados e a outras pessoas e empresas com eles relacionadas, sustenta que os requisitos para o deferimento das medidas cautelares se fazem presentes. Concernente à indisponibilidade de bens e valores c/c proibição/suspensão de emissão de ordens bancárias e notas de empenho em favor das empresas que menciona c/c suspensão do procedimento de dispensa do processo licitatório indicado nos autos, defende a presença dos requisitos constantes nos artigos 297 do CPC c/c art. 3o, 125 e 126 do Código de Processo Penal, na Lei n. 9.613/98 e Decreto-Lei n. 3.240/41, ao argumento de ser “indispensável que sejam adotadas medidas que garantam o ressarcimento do Estado em caso de procedência da Ação Penal que será aviada, sob pena de se estimularem as práticas criminosas aqui listadas, que os representados usufruam livremente de seus patrimônios - havendo indícios suficientes da ocorrência de inúmeras infrações penais - enquanto milhares de pessoas morrem no Distrito Federal vítimas da pandemia que assolou o mundo, a COVID-19”, eis que “a asfixia financeira da organização criminosa é essencial para o seu desmantelamento, de modo que o bloqueio de valores já transferidos do Estado, a proibição de efetivação de novos pagamentos e a suspensão da nova dispensa de licitação para a contratação de serviços na modalidade drive thru são essenciais para um resultado útil e a efetividade do processo.” D E C I D O Consoante relatado, tramita no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios operação sigilosa denominada “OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO – FASE 2”, visando apurar a prática de inúmeros crimes, figurando como investigados os ora representados. Conforme indica a farta documentação colacionada pelo Ministério Público, os representados, servidores do GDF, sob a liderança do atual Secretário de Saúde, uniram-se para a prática de crimes de fraude à licitação, lavagem de dinheiro, contra a ordem ecônomica, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, aproveitando-se do dinheiro público destinado justamente à saúde, revertido ao enfrentamento da pandemia mundial desencadeada pelo COVID-19. As investigações criminais foram iniciadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPDFT e culminaram na deflagração da Operação Falso Negativo, em julho do corrente ano. Durante a referida investigação e diante da complexidade, reiteração, gravidade e pluralidade de agentes, foi necessária a utilização de meios mais eficazes para a busca das informações, que culminou no deferimento de 77 (setenta e sete) mandados de busca e apreensão, além de pedidos de interceptação telefônica e bloqueio de bens, bem como afastamentos de sigilo fiscal e bancário, ocasião em que restou apreendido farto material probatório que levou à elaboração de diversos relatórios investigativos, dentre os quais, os Relatórios nos 11/2020 e 12/2020 da Divisão de Investigação do GAECO/MPDFT e Relatórios nos 21/2020, 22/2020 e 23/2020 da Assessoria de Análise Processual e de Informações do GAECO/MPDFT, que revelaram a efetiva participação do Secretário de Saúde do Distrito Federal em crimes e fraudes ocorridas nas dispensas de licitação nos 16/2020 e 20/2020 para aquisição de insumos destinados ao enfrentamento da COVID-19. A participação de cada um dos representados e a divisão de suas tarefas foram devidamente esclarecidas na peça inicial. O pedido do Ministério Público veio instruído com inúmeros documentos aptos a comprovarem os indícios dos crimes praticados pelos representados. As medidas assecuratórias requeridas pelo M. P. D. F. T. encontram previsão legal. Cumpre ressaltar a validade dos atos investigatórios realizados pelo Ministério Público, na medida em que a atividade de investigação é consentânea com a sua finalidade constitucional (art. 129, inc. IX, da Constituição Federal), eis que a ele compete exercer, inclusive, o controle externo da atividade policial. Assim, passo a análise da medida cautelar de indisponibilidade de bens e valores vindicada pelo Ministério Público. DO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES C/C PROIBIÇÃO/SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE ORDENS BANCÁRIAS E NOTAS DE EMPENHO C/C SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA DO PROCESSO LICITATÓRIO - (ID 18580399) Consigne, desde já, que quando da investigação, o nome do representado FRANCISCO ARAÚJO FILHO, Secretário de Saúde do Distrito Federal, investigado com foro por prerrogativa de função, passou a figurar como pessoa com atuação apontada na investigação como mais destacada, porquanto consta que quase sempre dirigia, orientava e fiscalizava a atuação de outros agentes, além de defender os interesses de terceiros que concorreram para os ilícitos de alguma maneira, de modo que foi apontado com o chefe da organização criminosa. O Ministério Público descreve pormenorizadamente a conduta individualizada de cada investigado e suas participações na organização criminosa, inclusive, transcrevendo áudios de algumas conversas supostamente havidas entre os envolvidos. Compulsando detidamente a farta prova documental colacionada pelo MPDFT, há, em tese, prova da habitualidade, reiteração criminosa, utilização do grande poderio econômico aliado aos cargos públicos ocupados e participação de inúmeros agentes em diversos contratos firmados pela Secretaria de Saúde, com dispensa indevida e/ou fraude em licitações, tudo em prejuízo ao erário e, por óbvio, à população do Distrito Federal. No particular, contrariando a lógica legal, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nos processos licitatórios mencionados, pagou preços aviltantes em manifesta violação à finalidade pública pretendida pelos novos diplomas legais editados visando o combate à pandemia da COVID-19. Nesse sentido, restou apurado um superfaturamento na ordem de 18 milhões de reais, tal como se pode depreender das informações acostadas às fls. 75/76 do Relatório no 21/2020/ANAPI/GAECO/MPDFT (ANEXO 02). Nas dispensas de licitação nos 16/2020 (III.a) e 20/2020 (III.b), autuadas nos processos eletrônicos SEI/SES nos 00060-00173692/2020-42 e 00060-00180684/2020-52, os laudos periciais produzidos pelo Instituto de Criminalística da Polícia Cívil do Distrito Federal trouxeram as informações que revelaram os meandros da organização criminosa, especialmente as informações contidas nos telefones celulares dos representados IOHAN ANDRADE STRUCK e JORGE CHAMON, os quais foram devidamente apreendidos, tudo conforme consta do Relatório no 12/2020 da Divisão de Investigação do GAECO e Relatório no 22/2020 da Assessoria de Análise Processual e de Informações do GAECO, bem como o levantamento do prejuízo milionário das supracitadas dispensas de licitação nos 16/2020 e 20/2020. Com efeito, na dispensa de licitação no 16/2020/SES-DF, visando a aquisição de 100.000 testes rápidos do tipo IgG/IgM e cuja tramitação procedimental prévia à publicação foi surpreendentemente iniciada e finalizada em apenas 2 (dois) dias, há fortes indícios de que o representado FRANCISCO ARAÚJO FILHO, Secretário de Saúde do Distrito Federal, por meio de ajustes escusos, já havia escolhido previamente como vencedora a empresa de brinquedos temáticos LUNA PARK BRINQUEDOS, justamente a empresa que apresentou o maior valor. Foi emitido o Pedido de Aquisição de Material (PAM) no 5-20/PAM001889, para a quantia de 100.000 testes rápidos do tipo IgG/IgM, e fixado o prazo irrisório de 1 dia para entrega da mercadoria. Elaborado o projeto básico em tempo exíguo, foi ele analisado e aprovado em questão de minutos, quando, também minutos após, as empresas foram convocadas para o fornecimento dos testes rápidos em 24 (vinte e quatro) horas. Finalizada, no mesmo dia, toda a fase interna do procedimento licitatório, no dia seguinte procedeu-se ao Aviso de Abertura de Dispensa de Licitação, que, para restringir a participação de eventuais concorrentes e assim garantir o direcionamento do certame, a referida publicação ainda fixou que a proposta comercial, documentações técnicas e de habilitação deveriam ser enviadas até às 15h, do mesmo dia da publicação no DODF, ou seja, o projeto básico foi aprovado às 10:37h, do dia 28.04.2020, portanto, somente a partir deste horário - e até às 15h do mesmo dia - é que as empresas, oficialmente, tiveram acesso às regras básicas do certame, ou seja, no diminuto prazo de pouco mais de 4 horas. Se não bastasse, o aviso da dispensa de licitação foi publicado sem que o projeto básico tivesse sido aprovado e sem a devida pesquisa de preço, ou justificativa de sua inexistência. Surpreendentemente, e mesmo diante da exiquidade do prazo a ser cumprido, foram apresentadas propostas de 5 (cinco) empresas, dentre as quais, em 4 (quatro) delas não há referência ao e-mail de encaminhamento, vale dizer, não há nos autos nenhuma informação de como essas propostas foram encaminhadas ou em que data. Consoante constatado nas conversas pelo aplicativo WhatsApp dos investigados IOHAN STRUCK e JORGE CHAMON, muitas propostas eram encaminhadas diretamente aos integrantes da organização criminosa e eles providenciavam a inserção no procedimento administrativo. Não há na proposta encaminhada pela empresa LUNA PARK BRINQUEDOS - a empresa vencedora e que apresentou o maior valor - nenhuma informação quanto à marca do produto a ser comprado, ou seja, não se sabia sequer o que se estava comprando. Os atos subsequentes revelam o esquema engendrado pelos representados, objetivando a vitória no aludido certame da empresa LUNA PARK BRINQUEDOS. Causa espanto a rapidez com que a proposta foi aprovada, por revelar a inexistência de aferição técnica exigida, mas também por (i) ter sido a mesma anteriormente reprovada; (ii) não ter sequer assinatura; (iii) não ter timbre; (iv) não indicar a marca do produto a ser adquirido; (v) conter especificação de teste “HCV RAPID TEST BIOEASY”, destinado à detecção do vírus da hepatite C; (vi) indicar que o transporte incumbiria exclusivamente ao comprador. Verifica-se, ainda, que a primeira proposta ofertada pela empresa LUNA PARK BRINQUEDOS (rejeitada) é absolutamente idêntica a segunda (aprovada). Foram utilizados documentos vencidos de outro processo para “justificar” a exigência de pesquisa de preço. Após a juntada da documentação exigida, os autos foram encaminhados à Diretoria de Análise e Execução Orçamentária para alocação de recursos no valor de R$ 16.200.000,00, quantia esta correspondente aos valores apresentados pela LUNA PARK BRINQUEDOS. E ainda que no edital do certame constasse a aquisição de 100.000 testes, a alocação do valor considerou tão somente 90.000 unidades, não coincidentemente, o número exato de testes disponibilizados pela LUNA PARK BRINQUEDOS em sua proposta. A determinação de aporte para alocação de recursos no valor de R$ 16.200.000,00 também indica que os representados já sabiam previamente quem seria a empresa vencedora e estavam agindo sob o comando do Secretário de Saúde, haja vista que tal encaminhamento de aporte se deu, inclusive, antes do despacho do Secretário de Saúde, FRANCISCO ARAÚJO FILHO, declarando a empresa LUNA PARK BRINQUEDOS como a vencedora da Dispensa de Licitação no 16/2020, rememore-se, a empresa que apresentou o maior valor dentre as concorrentes (R$ 180,00 para cada teste rápido). O esquema supracitado, noticiado pelo M.P.D.F.T. e relacionado à Dispensa de Licitação no 16/2020 (visando a aquisição de 100.000 testes rápidos do tipo IgG/IgM), também ocorreu de forma muito similar quando da Dispensa de Licitação no 20/2020- SES/DF, cujo objeto, desta feita, foi a contratação de Drive Thru de testes rápidos para detecção do COVID-19. Com efeito, a Dispensa de Licitação no 20/2020 – SES/DF, encartada ao Processo Eletrônico SEI/GDF no 00060.00180684/2020-52 (ANEXO 04), teve como escopo a contratação de empresa especializada para execução de serviços, no formato Drive Thru, consistentes na realização de testes rápidos do tipo IgG e IgM para detecção do Covid-19, incluindo a disponibilidade de recursos humanos habilitados, gerenciamento de resíduos, alimentação, gerenciamento de dados (envio de dados para a Secretaria de Vigilância em Saúde e para a Secretaria Adjunta de Assistência) e emissão de resultado físico e eletrônico para atender às demandas da Secretaria de Saúde. Há fortes indícios no sentido de que o projeto básico foi elaborado pela empresa ‘vencedora’ e entregue por ela diretamente ao Secretário de Saúde, conforme o teor de mensagens no sentido de que FRANCISCO ARAÚJO FILHO retransmitiu o documento intitulado ‘Modelo – Termo de Referência Corona 01.05.2020.doc’ – cujo arquivo contém a minuta do projeto básico da DL no 20/2020 – a JORGE CHAMON e determinou a ele que, posteriormente, articulasse com RICARDO TAVARES MENDES, então Secretário Adjunto de Assistência à Saúde. Todas as mensagens foram trocadas antes do lançamento oficial da dispensa de licitação. Os investigadores do GAECO/MPDFT, respaldada por laudos periciais, atestaram que o arquivo encaminhado por whatsapp ao Secretário de Saúde FRANCISCO ARAÚJO FILHO contendo a minuta do projeto básico da DL no 20/2020 – SES/DF e reencaminhado ao Diretor do LACEN, JORGE CHAMON, é de autoria de ROBERTA CHELES DE ANDRADE VEIGA, a Coordenadora de Licitações da Empresa BIOMEGA MEDICINA DAGNÓSTICA LTDA. Registre-se que não somente a minuta/modelo de projeto básico é de sua autoria como também foi ela quem apresentou e assinou a proposta vencedora da BIOMEGA, a qual está devidamente encartada nos autos da dispensa de licitação. Quando da investigação, foi descoberto no telefone celular de JORGE CHAMON mensagem, transmitida a ele por FRANCISCO ARAÚJO FILHO, confirmando que, desde o dia 20.04.2020 (14 dias antes do resultado oficial da dispensa de licitação), o Secretário de Saúde mantinha tratativas extraoficiais com o setor privado para o fornecimento dos serviços de Drive Thru, inclusive direcionando a quantidade de 100.000 testes. Isto é, a pessoa que encaminhou o texto diretamente para o Secretário de Estado da Saúde já indicou a quantidade para aquisição, o que, a princípio, demonstra que o direcionamento da contratação se deu conforme os interesses privados dos remetentes da mensagem, e não de acordo com o interesse público. Não há no respectivo processo administrativo nenhuma demanda da área técnica e nem sequer informações estatísticas que abalizem o quantitativo a ser adquirido. A fortes indícios, ainda, de que a empresa BIOMEGA, vencedora do certame, também decidiu previamente que seriam contratados 15 pontos de Drive Thru para o Distrito Federal. Como na dispensa de licitação anterior, com a fixação de prazos ordinariamente inexequíveis para restringir e direcionar o certame, mensagens capturadas no telefone celular do representado IOHAN STRUCK, Subsecretário de Administração Geral da SES/DF, dão conta de que o Secretário de Saúde FRANCISCO ARAÚJO FILHO informa que empresas o estão procurando para saber os detalhes da licitação, evidenciando, em tese, o interesse pessoal e o contato direto entre o dirigente máximo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e empresas privadas participantes da dispensa de licitação. Conforme farta narrativa do M.P.D.F.T., os atos são gravíssimos e foram todos praticados pelos agentes públicos com a exclusiva intenção de concretizarem o intento criminoso. A rapidez inusual em todo o procedimento licitatório confirma o ardil, eis que IOHAN STRUCK reconheceu a Dispensa de Licitação no 20/2020, aprovou o projeto básico e o valor de R$ 19.000.000,00, destinados à contratação, e prontamente o Secretário de Saúde, no mesmo dia, ratifica a dispensa e contrata a empresa BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. Nenhuma fiscalização sobre a execução do contrato, absolutamente nenhuma aferição que pudesse indicar eventuais falhas nos produtos, baixa qualidade dos testes ou irregularidades nos procedimentos. Mesmo assim, JORGE CHAMON – após 16 dias após a assinatura do contrato no 79/2020 -, afirmou que os serviços da BIOMEGA vinham sendo executados ‘sem ressalvas’ e requereu uma aditivação contratual de 50% dos testes e, portanto, 50% do valor (R$ 9.950.000,00), apresentando para tal finalidade justificativa genérica de que o acréscimo de 50% decorria do aumento do número de casos de infectados pelo Covid-19, vale dizer, sem suporte de relatório quantitativo e qualitativo dos serviços que a empresa desempenhou até aquele momento, de informações básicas de quantas pessoas foram testadas ou mesmo alguma informação que comprovasse a eficiência dos testes. A cronologia da contratação da empresa BIOMEGA foi devidamente encartada aos autos pelo M.P.D.F.T., revelando toda o “modus operandis” dos investigados. O M.P.D.F.T. levantou o prejuízo milionário aos cofres públicos do Distrito Federal decorrente do superfaturamento das dispensas de licitação nos 16/2020 e 20/2020, qual seja, R$ 18 milhões de reais. Após toda a explanação supracitada, constante da inicial da cautelar bem como das provas colacinadas pelo M.P.D.F.T., a habilidade dos representados quanto ao sofisticado desvio de recursos públicos obtidos mediante a prática de incontáveis infrações penais em apuração - dentre elas fraude à licitação, lavagem de dinheiro, contra a ordem econômica (cartel) e organização criminosa, além de elementos indiciários contundentes quanto à prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, correspondendo ao alegado prejuízo de mais de 18 (dezoito) milhões de reais aos cofres públicos da saúde do Distrito Federal - confere plausibilidade ao receio da prática de novos atos ilícitos por parte de uma organização criminosa visando dilapidar o patrimônio da saúde pública do Distrito Federal, em um momento crítico e de sofrimento de toda a população, frente a pandemia em curso ocasionada pelo COVID-19, auferindo vantagens indevidas em procedimentos licitatórios escusos por meio de um esquema criminoso constituído com a finalidade de lesar o erário, dando ensejo ao implemento da medida cautelar vindicada pelo M.P.D.F.T., haja vista a necessidade de apurar a participação desses mesmos investigados em outros crimes que possam estar encobertos e, ainda, na intenção de estancar a reiteração das condutas ilícitas diante de licitações em curso, possivelmente fraudulentas, sob o comando dos representados. Todo o esquema em tese delituoso, contando com a participação de servidores públicos e empresas, mediante prévio ajuste ilegal para se sagrarem vencedoras e fornecerem os bens "superfaturados", se deu nos dois procedimentos acima mencionados , por meio de um sofisticado modo de dar falsa aparência de legalidade aos procedimentos, mediante conjunto de atos administrativos sucessivos, com desvio de finalidade, tese, que acarretaram, além do prejuízo ao patrimônio público do Distrito Federal, um fornecimento e comercialização de testes sem qualquer comprovação técnica de confiabilidade, fatos esses de elevada gravidade, considerando a crescente expansão de contaminação e de milhares de mortes desde março deste ano pelo COVID-19 no Brasil, inclusive no Distrito Federal. Há que se considerar que o só fato de os ora representados se encontrarem em atividade pública e, como tal, gozando do prestígio e prerrogativas inerentes à função, já é suficiente para que a medida seja deferida. O MPDFT afirma ser “indispensável que sejam adotadas medidas que garantam o ressarcimento do Estado em caso de procedência da Ação Penal que será aviada, sob pena de se estimularem as práticas criminosas aqui listadas, que os representados usufruam livremente de seus patrimônios - havendo indícios suficientes da ocorrência de inúmeras infrações penais - enquanto milhares de pessoas morrem no Distrito Federal vítimas da pandemia que assolou o mundo, a COVID-19”, eis que “a asfixia financeira da organização criminosa é essencial para o seu desmantelamento, de modo que o bloqueio de valores já transferidos do Estado, a proibição de efetivação de novos pagamentos e a suspensão da nova dispensa de licitação para a contratação de serviços na modalidade drive thru são essenciais para um resultado útil e a efetividade do processo.” Conforme consta do procedimento investigativo, enquanto milhares de pessoas morrem no Distrito Federal vítimas da pandemia causada pelo COVID-19, há indícios suficientes da prática de inúmeras condutas criminosas por parte dos representados, que ocupam o alto escalão da Secretaria de Saúde, conforme narrativa formulada pelo M.P.D.F.T., que indicou consistentes indícios probatórios no sentido de que os procedimentos licitatórios conduzidos pelos investigados indicam terem sido, em verdade, praticados por meio de atividades ilícitas, motivo pelo qual se mostra pertinente a realização dos bloqueios pleiteados. Há indicativos suficientes da participação, nos eventos criminosos, de todos os investigados por meio de contratações fraudulentas, como as realizadas com as empresas LUNA PARK BRINQUEDOS e BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA e os integrantes de seu quadro societário ou que possuem estreito envolvimento, sendo assim inegável a ocorrência do periculum in mora, na medida em que o bloqueio de ativos financeiros tem por escopo assegurar, cautelarmente, futura indenização do dano causado pelo crime, nos termos do art. 91, inciso I, do Código Penal, em decorrência da dilapidação do Erário, além de impedir que os investigados, em razão da demora processual, possam dispor do patrimônio pessoal de modo a frustrar a aplicação dos efeitos genéricos de eventual condenação criminal, tais como a indenização e o perdimento de bens, razão pela qual se revela imprescindível a decretação da medida constritiva ora pleiteada. No que diz respeito à medida assecuratória de suspensão do procedimento de dispensa de licitação (SEI/GDF no 00060-00254827/2020-70), destinado à prestação dos serviços de detecção de testes para COVID-19 em sistema de drive thru, diante das evidências de violação ao caráter competitivo do certame, uso de produtos de qualidade duvidosa e fiscalização irregular – pleito cautelar diante da iminência de prejuízo de milhões de reais, entendo, do mesmo modo, que a medida deve ser deferida. Com efeito, o tema relacionado à saúde pública, em especial face à pandemia causada pelo COVID-19, é de fundamental importância e vem sendo alvo de diversas demandas judiciais. Na hipótese, e pelas provas investigativas até aqui colhidas pelo Ministério Público, pode se verificar que o procedimento de dispensa de licitação já deflagrado pela Secretaria de Saúde encontra-se viciado desde seu nascedouro, em flagrante desrespeito à exigência constitucional de contratação, pelo poder público, por meio de correto procedimento licitatório, com a observância de todos os seus trâmites e requisitos legais. A plausibilidade do direito reside no fato de que a suspensão do certame visa obstar o entabulamento de mais uma contratação criminosamente direcionada, superfaturada e de risco à população, uma vez que, além do prejuízo inegável ao erário, sequer traz segurança à população, dada as evidências de latente imprestabilidade dos testes chineses que estão sendo utilizados. Nesse ponto, é importantíssimo destacar que a empresa vencedora está oferecendo para a SES/DF testes da marca chinesa LIVZON (documento no 44550936 do Processo SEI/SES/GDF no 00060-00254827/2020-70 – novo drive thru). No entanto, cumpre frisar que a medida ora deferida restringe-se tão somente ao procedimento licitatório deflagrado pela organização criminosa investigada - dispensa de licitação (SEI/GDF no 00060-00254827/2020-70) – sob pena de ingerência em políticas públicas voltadas ao enfrentamento da COVID -19. Busca-se, com isso, moralizar a prestação dos serviços públicos de saúde do Distrito Federal, diante da necessidade de resguardar o dinheiro público. Pelo exposto, DEFIRO os pedidos de indisponibilidade de valores e de medidas assecuratórias para evitar prejuízo à Fazenda Pública, nos termos do art. 4o da Lei n. 9.613/98, art. 91, inciso I, do Código Penal e artigos 125 e 126 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao Código de Processo Penal (art. 3o, CPP), de modo que as autoridades competentes poderão apreender quaisquer elementos de convicção das supostas práticas dos crimes de fraude à licitação, lavagem de capitais, organização criminosa, possível crime contra a ordem econômica e, ainda, crimes de corrupação passiva e ativa por parte dos agentes públicos e particulares envolvidos em procedimentos de dispensa de licitação promovidos perante a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nos seguintes termos: 1 – Decreto a indisponibilidade do valor de R$ 18.632.289,39 depositados pela SES/DF em favor da empresa BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 28.966.389/0001-43, em razão da entrega de testes possivelmente superfaturados e/ou inservíveis ou de baixa qualidade na quantidade de 150.000 unidades IgG/IgM, mediante sistema de drive thru (autos eletrônicos SES/DF no 00060-00180684/2020-52 – dispensa de licitação no 20/2020. O bloqueio, até o limite do montante indicado e de forma solidária, também deve se estender às contas bancárias e investimentos ativos dos sócios-administradores e dos servidores públicos do alto escalão da Secretaria da Saúde envolvidos, via BACENJUD: NOME PESSOA JURÍDICA CNPJ BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 28.966.389/0001-43 NOME PESSOA FÍSICA CPF EDUARDO ANTONIO PIRES CARDOSO Sócio-Administrador da BIOMEGA que assinou o contrato n. 79/2020-SES/DF 114.652.068-92 MAURO ALVES PEREIRA Administrador da BIOMEGA e titular da MAKON EIRELI 060.471.538-28 SERVIDORES PÚBLICOS SES/DF CPF FRANCISCO ARAUJO FILHO Secretário de Saúde – SES/DF 376.089.403-87 IOHAN ANDRADE STRUCK Subsecretário de Administração Geral – SES/DF 037.571.301-89 JORGE ANTÔNIO CHAMON JÚNIOR Diretor do LACEN – SES/DF 064.666.656-82 EDUARDO HAGE CARMO Subsecretário de Vigilância à Saúde – SES/DF 261.925.605-44 RICARDO TAVARES MENDES Ex-Secretário Adjunto de Assistência À Saúde – SES/DF 018.940.854-50 EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO Secretário-adjunto de Gestão em Saúde – SES/DF 836.661.501-44 RAMON SANTANA LOPES AZEVEDO Assessor Especial do Secretário de Saúde – SES/DF 040.453.141-56 2 – Decreto a medida assecuratória de proibição/suspensão de emissão de ordens bancárias (ordem de pagamento) das notas de empenho de números 2020NE04667 e 2020NE04772, de R$ 100.000,00 e R$ 9.850.000,00, respectivamente, com valores já empenhados em favor da empresa BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, nos autos eletrônicos SES/DF no 00060-00180684/2020-52 (dispensa de licitação no 20/2020); 3 - Decreto a medida assecuratória de proibição de emissão de notas de empenho em favor da empresa LUNA PARK BRINQUEDOS, CNPJ 19.984.198/0001-13 - declarada vencedora na dispensa de licitação DL no 16/2020 (SEI/GDF no 00060.00173692/2020-42) -, diante dos elementos probatórios de superfaturamento na contratação e fornecimento de, pelo menos, 20.000 testes tipo IgG/IgM inservíveis e/ou de baixa qualidade, de todo e qualquer valor até o limite de R$ 16.200.000,00; 4 – Decreto a medida assecuratória de suspensão do procedimento de dispensa de licitação (SEI/GDF no 00060-00254827/2020-70), destinado à prestação dos serviços de detecção de testes para COVID-19 em sistema de drive thru, diante das evidências de violação ao caráter competitivo do certame, uso de produtos de qualidade duvidosa e fiscalização irregular – pleito que se faz em decorrência da prevenção diante da iminência de prejuízo de mais de 3 milhões de reais. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO JUDICIAL, com a finalidade do imediato cumprimento de todas as medidas para efetivação do cumprimento da ordem de sequestro/indisponibilidade de valores, bem como para fins de cumprimento, pelo GDF, das medidas de proibição, suspensão de pagamento das notas de empenho pendentes e de emissão de notas de empenho, nos termos supramencionados. A presente decisão deverá ser implementada concomitante ao cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão já deferidos, sob pena de ocultação de valores que se encontrem nas contas dos investigados. Intime-se o Distrito Federal para cumprimento imediato das medidas de proibição, suspensão e emissão das notas de empenho supramencionadas, intimação essa que deverá ocorrer tão somente no dia da fase ostensiva da Operação, tal como pleiteado MPDFT. Os membros do GAECO e/ou as autoridades policiais envolvidas no cumprimento dos mandados deverão comunicar de imediato, nos autos, quando do cumprimento da medida ora deferida. Até a consolidação integral das medidas cautelares ora deferidas, a tramitação deste processo será feita em sigilo, nos termos da Lei 12.850/2013, razão pela qual o acesso ao mesmo deverá ser previamente autorizado pelo Relator. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator